Tribunal: TJPA
Processo: 0803113-65.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803113-65.2025.8.14.0040

APELANTE: JADSON VASCONCELOS DOS REIS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JADSON VASCONCELOS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803113-65.2025.8.14.0040

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE/RECORRIDO: JADSON VASCONCELOS DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Jadson Vasconcelos dos Reis e pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação de cobrança de FGTS. O autor alegou ter laborado sob contratos temporários precários junto à Administração Municipal de 13/08/2020 a 31/12/2023, requerendo a declaração de nulidade do vínculo e o pagamento integral de FGTS. A sentença reconheceu a nulidade parcial do contrato e condenou o Município ao pagamento proporcional dos valores do FGTS, relativos ao período final do vínculo. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o vínculo contratual mantido entre o servidor e o Município durante todo o período trabalhado; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento integral dos valores de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR nº 9 do TJPA não se aplica às contratações baseadas em legislação municipal, como a Lei nº 4.249/2002 do Município de Parauapebas, razão pela qual o vínculo discutido não pode ser afastado com base nesse precedente.

4.

A sucessiva renovação de contratos temporários pelo Município, sem respaldo em excepcional interesse público ou transitoriedade, configura afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, tornando nulo o vínculo de forma integral.

5.

A nulidade do contrato não afasta o dever da Administração de pagar o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento firmado no Tema 191 da Repercussão Geral do STF.

6.

A ausência de abertura de conta vinculada de FGTS afasta a aplicação da TR e dos juros de 0,5% ao mês, sendo aplicáveis os critérios de atualização previstos nos Temas 905 do STJ, 810 do STF e na EC nº 113/2021.

7.

Os honorários advocatícios não podem ser majorados neste momento, diante da iliquidez da sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte (autor) e desprovido (Município).

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária firmada com base em legislação municipal, sem demonstração de excepcional interesse público, configura nulidade do vínculo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

2.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, desde que haja prestação efetiva de serviço.

3.

Não se aplica o IRDR nº 9 do TJPA às contratações amparadas em leis municipais.

4.

A atualização monetária e os juros sobre valores devidos em razão de nulidade contratual devem seguir os critérios dos Temas 905 do STJ, 810 do STF e da EC nº 113/2021, afastando-se a incidência da TR.

5.

Os honorários advocatícios, em caso de sentença ilíquida, devem ser fixados após a liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.249/2002; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 596.478/RR (Tema 191, RG);

·

STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905);

·

STF, RE 870.947/SE (Tema 810);

·

TJPA, ApCiv 0801229-52.2021.8.14.0133, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 14.04.2025;

·

TJPA, ApCiv 0002025-29.2009.8.14.0026, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer dos recursos e dar parcial provimento
ao recurso de
Jadson Vasconcelos dos Reis e negar provimento ao recurso do Município de Parauapebas
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JADSON VASCONCELOS DOS REIS
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que laborou junto à Administração Pública em contratos temporários de natureza precária pelo período de13/08/2020 a 31/12/2023.

Ao final, requereu a declaração da nulidade do contrato temporários e a condenação do requerido ao pagamento de FGTS do período.

A ação seguiu seu regular trâmite até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O Juízo de origem declarou a nulidade do contrato administrativo referente aos últimos um ano e cinco meses de vínculo e condenou o Município de Parauapebas ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS relativos a esse período, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformado com a sentença,
Jadson Vasconcelos dos Reis
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que no presente caso houve sucessivas renovações que desvirtuaram o instituto do contrato temporário por excepcional interesse público, deve ser condenado o Município ao pagamento do FGTS por todo o período trabalhado, conforme uniformizado pelo TJPA no Tema com o Incidente de Demandas Repetitivas -IDRD nº 9.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença determinando que o contrato seja declarado nulo por todo o período trabalhado, bem como seja condenado ao pagamento das verbas de FGTS durante todo o período trabalhado, respeitando-se a prescrição quinquenal aplicável, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das despesas sucumbenciais no patamar de 20%.

Por sua vez, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação. Em síntese, o patrono do ente recorrente defende a legalidade da contratação, aduzindo que cada contrato possui seu próprio termo de início e fim, com formalização específica e independente, em conformidade com a Lei Municipal nº 4.249/2002.

Alega o ente municipal que não houve prorrogações contratuais sucessivas, mas apenas contratações pautadas na necessidade temporária de excepcional interesse público, de caráter emergencial, em razão das circunstâncias excepcionais vivenciadas à época das admissões, marcadas pelo contexto da pandemia da COVID-19.

Ressalta que o tempo em que o demandante permaneceu vinculado ao Município, o seu regime era o estatutário e não o celetista, de modo que não gera em hipótese alguma o pagamento de FGTS.

Além disso, destaca que a atualização monetária dos valores e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, e, subsidiariamente, que seja observado a TR e juros de 0,5% ao mês, conforme a ADI 5090.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos (Num. 29144399 - Pág. 1-4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 29439931 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

Em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que as teses recursais apresentam similitude, procedo à análise conjunta dos recursos, destacando-os individualmente naquilo que se fizer necessário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise: (i) da validade dos contratos temporários firmados entre o recorrido e o ente municipal; (ii) do direito à declaração de nulidade integral do vínculo, com o consequente pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado; e (iii) da definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

Cumpre esclarecer, desde logo, que a análise do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9 demonstra que sua delimitação jurídica alcança apenas as contratações temporárias efetuadas sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não abrangendo, portanto, vínculos estabelecidos com fundamento em legislação municipal.

No caso em exame, a contratação precária objeto da controvérsia teve amparo na Lei Municipal nº 4.249/2002, conforme expressamente reconhecido pelo próprio ente público, razão pela qual resta afastada a incidência do entendimento firmado no IRDR nº 9.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS E FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DE PROCESSOS POR IRDR. INAPLICABILIDADE. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a suspensão processual determinada no IRDR nº 9, relativa à contratação temporária com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do IRDR nº 9 revela que sua delimitação jurídica abrange exclusivamente contratações temporárias realizadas sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não abrangendo contratações realizadas com base em legislação municipal. 4 . A contratação precária objeto da controvérsia ocorreu com fundamento na Lei Municipal nº 1.171/2015, conforme admitido pelo próprio Município, o que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR nº 9
.
(...) 6. Restando configurado o caráter procrastinatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1. A suspensão de processos determinada em IRDR não se aplica a demandas fundadas em legislação diversa daquela delimitada no incidente. 2. O uso de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001848720228140097 29106156, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE POR MUNICÍPIO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. IRDR Nº 9 DO TJPA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. O IRDR nº 9 do TJPA, delimitado aos contratos temporários firmados com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não se aplica a vínculos estabelecidos por entes municipais com fundamento em legislação local.

2. A suspensão de processos com base em IRDR exige decisão formal e não decorre automaticamente da existência de tema semelhante.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08012295220218140133 26387025, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito não configurado no caso concreto.

Com efeito, a Administração, ao renovar sucessivamente contratos temporários e ultrapassar os limites da transitoriedade, incorre em ilegalidade manifesta, violando os preceitos constitucionais dos incisos II e IX e do § 2º do art. 37 da Carta Magna.

Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Na esfera municipal do recorrente, a Lei nº 4.249/2002 disciplina as hipóteses e condições em que se admite a contratação temporária de servidores. Vejamos:

“
Art. 1º- Os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta LEI, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

...

Art 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa
.” (Grifado)

No caso em exame, o autor foi contratado para a mesma função de Administrador em 13/08/2020 à 31/12/2020; 04/01/2021 à 31/12/2021; 03/01/2022 à 31/12/2022; e 09/01/2023 à 31/12/2023.

Os contratos totalizam aproximadamente 3 anos e 5 meses de vínculo com a Administração. Ainda que se admitisse a prorrogação do primeiro contrato, o período máximo permitido seria de dois anos (um ano de vigência e igual prazo de prorrogação), de modo que a continuidade da prestação de serviços além desse limite caracteriza fraude à regra constitucional do concurso público.

Sendo ilegal, a contratação mostra-se nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, produzindo efeitos
ex tunc,
conforme preceitua a teoria das nulidades no âmbito do direito administrativo.

Não obstante a nulidade da contratação descrita na inicial, os efeitos dessa invalidade não afastam integralmente as consequências jurídicas do vínculo mantido, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito da parte autora às contraprestações correspondentes ao serviço efetivamente prestado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 191 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mesmo nos casos em que a contratação do trabalhador pela Administração Pública seja declarada nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, depreende-se que a nulidade contratual, na espécie, não afasta o direito à percepção dos salários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Constata-se, assim, que a fundamentação da sentença está em plena consonância com os precedentes obrigatórios acima mencionados e com as provas documentais constantes dos autos, as quais evidenciam a nulidade da contratação temporária.

Examinando-se os autos, não há qualquer elemento que legitime as sucessivas contratações temporárias, as quais afrontam a própria legislação do Município de Parauapebas. Não se verifica situação de excepcional interesse público, tampouco necessidade transitória, pois a repetição das contratações demonstra tratar-se de necessidade permanente. Ademais, as funções exercidas inserem-se nas atividades rotineiras da Administração, o que reforça a irregularidade do vínculo.

Nesses casos, a jurisprudência consolidada admite o reconhecimento dos efeitos materiais já produzidos, como o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração e resguardar a segurança jurídica.

Ademais, cumpre esclarecer que a declaração de nulidade do contrato de trabalho deve abranger a integralidade do vínculo mantido entre as partes, reconhecendo-se, por conseguinte, o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS relativos a todo o período contratual, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO . RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados .

4. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta .

5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por derradeiro, o Município de Parauapebas requer, em caso de condenação, a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês. Todavia, tal pretensão não merece acolhida, pois a tese firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.614.874/SC) refere-se à correção monetária de depósitos de FGTS, hipótese diversa da presente, em que se discute indenização decorrente da nulidade contratual.

Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO.PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO. PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA DIRETA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇO DO TEMA 905 DO STJ.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA COM RELAÇO AOS JUROS E CORREÇO MONETÁRIA.

I.A sentença foi prolatada contra o Município de Parauapebas e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil/15.

II.
A matéria discutida na referida ADI versa a respeito sobre a
aplicação
da
TR
ao saldo das contas do
FGTS
, enquanto a matéria discutida nos autos versa sobre a nulidade da contratação temporária, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade, e consequentemente sobre o direito a percepção do
FGTS
. Logo, verifica-se que a matéria referente a correção monetária incidente sobre o
FGTS
tem caráter acessório, não possuindo similaridade com a matéria a ser definida nos autos da ADI n. 5.090/DF
. Preliminar Rejeitada.

III.Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

IV.O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados".

V-O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

VI. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII.Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta à ex-servidora.

VIII-Recurso interposto pelo MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS IMPROVIDO

(4940161, 4940161, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)."

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO
FGTS
. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS Nº 8.036/90 E 8.177/91. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença recorrida não determinou o recolhimento do
FGTS
(depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de
FGTS
, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação
.Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da
TR
como índice de correção dos saldos das contas de
FGTS
, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.Agravo Interno conhecido e desprovido. (9318542, 9318542, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)”.

Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a observância dos critérios de atualização monetária e incidência de juros definidos nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal, bem como das diretrizes estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme expressamente consignado na sentença.

Dessa forma, a atualização dos valores e a incidência dos juros moratórios devem observar os seguintes parâmetros:

1.

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

1.

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo
a quo
de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

1.

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Ademais, sendo desconhecido o montante que resultará da condenação, também não há como estimar a verba honorária sucumbencial recursal, pois o percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Novo CPC.

Sendo o caso dos autos, não há como majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. 1. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial da Funasa, aplicando o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a disciplina atribuída pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 2
. A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal" (fl. 529, e-STJ). 3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II,do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ). 4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. 5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal
. 6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária. 7. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM DEVE DEFINIR O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1.
Inviável a esta Corte Superior a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a jurisprudência do STJ orienta não ser "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador" ( REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018).
2. Por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1307267 RS 2018/0139070-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).”

Sendo o caso dos autos, não há como majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também o art. 85, § 4º, II, do CPC, deve ser observado, inclusive pela instância superior.

Dessa forma, deve o juízo de origem por ocasião da liquidação da sentença, fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC e respeitado os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
dou parcial provimento ao apelo interposto por Jadson Vasconcelos dos Reis
, para reconhecer a nulidade total do vínculo contratual, assegurando-lhe o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS relativos a todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal;
Nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Juros e correção monetária a serem apurados nos termos da fundamentação quando da execução do julgado.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025